Tribunal: TJPA
Processo: 0814133-42.2026.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0814133-42.2026.8.14.0000

RECORRENTE: JOELSON RE

RECORRIDO: LAVROSOLO SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0814133-42.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

JOELSON RÉ

ADVOGADO:
MATEUS DEITOS ROSA – OAB/RS 72.548

AGRAVADO: LAVROSOLO SOLUÇÕES

AGRÍCOLAS

LTDA - ME

ADVOGADO: AMÂNDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA16.837-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM AUTOS AUTÔNOMOS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Joelson Ré contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809641-07.2026.8.14.0000, pela qual não foi conhecido recurso anteriormente manejado contra sentença proferida em embargos à execução, em razão da inadequação da via recursal e configuração de erro grosseiro. O agravante sustenta a nulidade do título executivo por ausência dos requisitos do art. 784 do CPC, possível adulteração contratual, pagamento do débito, excesso de multa e inadequação da verba sucumbencial, requerendo a reforma da decisão combatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível Agravo Interno interposto em autos autônomos, desvinculado do processo em que foi proferida a decisão monocrática impugnada; e (ii) estabelecer se a interposição do recurso em procedimento diverso configura erro grosseiro apto a impedir seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021 do CPC prevê que o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, devendo ser dirigido nos próprios autos em que foi proferida a decisão agravada.

4.

O §1º do art. 1.021 do CPC exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, evidenciando a vinculação formal e processual do recurso ao feito originário.

5.

A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA possui entendimento consolidado no sentido de que o Agravo Interno deve ser interposto nos próprios autos da decisão monocrática impugnada, sendo incabível a formação de autos apartados.

6.

A interposição autônoma do Agravo Interno configura erro grosseiro, por inexistir dúvida objetiva quanto ao procedimento adequado para impugnação da decisão monocrática.

7.

Os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas não se aplicam quando verificado erro grosseiro na escolha ou na forma de interposição do recurso, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência deste Tribunal.

8.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece que “o agravo interno deve ser interposto nos próprios autos da decisão monocrática que se pretende impugnar, sendo incabível a formação de autos apartados”, bem como que “a interposição autônoma de agravo interno configura erro grosseiro, impedindo o seu conhecimento”.

9.

No caso concreto, Joelson Ré interpôs o Agravo Interno de forma autônoma, desvinculada dos autos do Agravo de Instrumento nº 0809641-07.2026.8.14.0000, embora a insurgência dependesse formalmente daquele processo.

10.

A inobservância da forma legalmente prevista permitiu o trânsito em julgado da decisão monocrática proferida nos autos originários, inviabilizando o exame das alegações relativas à validade do título executivo, ao alegado pagamento da dívida, ao excesso de multa e à sucumbência.

11.

A manifesta inadmissibilidade do recurso impõe seu não conhecimento em juízo de prelibação, tornando desnecessária a análise das demais teses deduzidas pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno deve ser interposto nos próprios autos em que foi proferida a decisão monocrática impugnada.

2.

A interposição autônoma de Agravo Interno configura erro grosseiro e impede o conhecimento do recurso.

3.

Os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas não se aplicam quando inexistir dúvida objetiva acerca do meio processual adequado.

4.

A formação de autos apartados para impugnação de decisão monocrática viola a disciplina do art. 1.021 do CPC e conduz à inadmissibilidade recursal.

5.

O trânsito em julgado da decisão monocrática impede o exame das questões de mérito veiculadas em recurso manifestamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, caput e §§1º a 5º; 1.026, §2º; 784. Regimento Interno do TJPA, art. 289, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.983.693/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.283.537/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0819089-38.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.11.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808647-57.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.08.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0814133-42.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

JOELSON RÉ

ADVOGADO:
MATEUS DEITOS ROSA – OAB/RS 72.548

AGRAVADO: LAVROSOLO SOLUÇÕES

AGRÍCOLAS

LTDA - ME

ADVOGADO: AMÂNDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA16.837-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOELSON RÉ
interpôs Recurso de Agravo Interno contra monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento AI 0809641-07.2026.814.0000 (Vide PJe ID

36112424), segundo o qual não foi conhecido

por erro grosseiro.

Eis a ementa

proferida naqueles autos recursais:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por JOELSON RÉ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para reconhecer excesso de execução quanto à taxa de juros, determinando sua redução de 2% para 1% ao mês, mantendo os demais critérios contratuais e determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra sentença proferida em embargos à execução, bem como se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal diante de erro na escolha do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento judicial que resolve os embargos à execução possui natureza de sentença, por encerrar ação autônoma de conhecimento, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, cuja redação dispõe: “Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

4. O art. 1.009, caput e §1º, do CPC estabelece que o recurso cabível contra sentença é a apelação, dispondo que: “Da sentença cabe apelação. §1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”.

5. A interposição de agravo de instrumento contra sentença não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e configura erro grosseiro, pois não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

6. A jurisprudência é firme no sentido da inadequação da via eleita, conforme o seguinte precedente: “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NATUREZA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pronunciamento judicial que extingue os embargos à execução sem resolução do mérito põe fim ao processo incidental, possuindo natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil estabelece que da sentença cabe apelação, inclusive quando a controvérsia se limita à imposição de custas ou ônus sucumbenciais. 3. Os embargos à execução constituem ação autônoma de conhecimento, de modo que a extinção do feito não se enquadra nas hipóteses de decisões interlocutórias agraváveis previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, ainda que conexos ao processo de execução. 4. A interposição de agravo de instrumento contra sentença terminativa configura erro grosseiro, inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é firme no sentido de que a decisão que extingue o processo sem resolução do mérito deve ser impugnada por apelação, sendo inadmissível o agravo de instrumento por inadequação da via eleita. 6. Recurso não conhecido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.421475-2/001, Rel. Des. Kenea Márcia Damato De Moura Gomes, j. 17/03/2026).

7. O erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso interposto.

8. A inadequação da via eleita obsta o conhecimento do recurso em juízo de prelibação, tornando desnecessária a análise das demais alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão proferida em embargos à execução possui natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação.

2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro.

3. O erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 1.009, caput e §1º; 1.015; 487, I; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1.0000.25.421475-2/001, Rel. Des. Kenea Márcia Damato De Moura Gomes, j. 17.03.2026.( PJe Id 35578516)

Que combatida por Declaratórios igualmente não conhecidos por afronta à dialeticidade recursal. Eis a ementa naquela ocasião produzida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.DISSOCIAÇÃO ARGUMENTATIVA. REPRODUÇÃO GENÉRICA DE ARGUMENTOS.. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos por JOELSON RÉ contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra sentença proferida em embargos à execução, ao fundamento de inadequação da via recursal e configuração de erro grosseiro. O embargante limitou-se a reproduzir o conteúdo da decisão monocrática, da ementa correspondente e do art. 1.022 do CPC, sem impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão combatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração atendem ao princípio da dialeticidade recursal mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática; e (ii) estabelecer se a mera reprodução de argumentos genéricos e dispositivos legais autoriza o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, III, do CPC dispõe que “incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

4. O art. 1.021, §1º, do CPC estabelece que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada”, regra que materializa o princípio da dialeticidade recursal aplicável às demais espécies recursais.

5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente direta e objetivamente os fundamentos utilizados na decisão recorrida, demonstrando as razões concretas de reforma ou invalidação do julgado.

6. A doutrina de Luiz Henrique Volpe Camargo esclarece que “recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade”, incumbindo ao recorrente “demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido”.

7. O embargante limitou-se à reprodução do conteúdo da decisão monocrática, da ementa anteriormente proferida e do art. 1.022 do CPC, sem realizar qualquer cotejo argumentativo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões de reforma pretendidas.

8. A ausência de enfrentamento específico da motivação utilizada para o não conhecimento do Agravo de Instrumento evidencia dissociação argumentativa e inviabiliza o juízo positivo de admissibilidade recursal.

9. A decisão monocrática embargada consignou que a interposição de Agravo de Instrumento contra sentença proferida em embargos à execução configura erro grosseiro, porquanto “o pronunciamento judicial que resolve os embargos à execução possui natureza de sentença”, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, segundo o qual: “Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

10. A decisão também aplicou o art. 1.009, caput e §1º, do CPC, que dispõe: “Da sentença cabe apelação. §1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação”.

11. A jurisprudência utilizada na decisão embargada reconhece que “a interposição de agravo de instrumento contra sentença terminativa configura erro grosseiro, inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (TJMG, AI nº 1.0000.25.421475-2/001, Rel. Desa. Kenea Márcia Damato De Moura Gomes, j. 17.03.2026).

12. A relatoria possui entendimento consolidado no sentido de que “a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC” (TJPA, Apelação Cível nº 0837175-71.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.07.2025).

13. A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA firmou compreensão de que “ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões específicas que ensejariam a modificação do decisum, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto” (TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024).

14. O Tribunal de Justiça do Pará também reconhece que “a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do Agravo Interno”, sendo insuficientes “reiterações genéricas de argumentos já enfrentados” (TJPA, Apelação Cível nº 0004454-02.2018.8.14.0010, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 22.07.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A mera reprodução de fundamentos da decisão combatida, dispositivos legais ou argumentos genéricos não satisfaz a exigência prevista no art. 932, III, do CPC.

3. O recorrente deve estabelecer cotejo argumentativo direto entre a motivação da decisão recorrida e as razões de reforma pretendidas.

4. A interposição de Agravo de Instrumento contra sentença proferida em embargos à execução configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
:
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (CPC).

“Art. 1.021, §1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.” (CPC).

“Art. 203, §1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” (CPC).

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.” (CPC).

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” (CPC).

Jurisprudência relevante citada
:
“A interposição de agravo de instrumento contra sentença terminativa configura erro grosseiro, inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (TJMG – Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.421475-2/001 – Rel. Desa. Kenea Márcia Damato De Moura Gomes – j. 17.03.2026).

“A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.” (TJPA – Apelação Cível nº 0837175-71.2018.8.14.0301 – Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt – 2ª Turma de Direito Privado – j. 08.07.2025).

“Ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões específicas que ensejariam a modificação do decisum, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.” (TJPA – Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006 – Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices – 2ª Turma de Direito Privado – j. 02.04.2024).

“A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do Agravo Interno.” (TJPA – Apelação Cível nº 0004454-02.2018.8.14.0010 – Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno – 2ª Turma de Direito Privado – j. 22.07.2025).( PJe Id 36112424)

As razões recursais do Agravo Interno interposto autonomamente dos autos AI 0809641-07.2026.814.0000 estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

a.

termo de confissão de dívida que não preenche os requisitos do art. 784 do CPC(assinatura do devedor e mais duas testemunhas);

b.

inexistência de duas testemunhas instrumentais no título apresentado;

c.

contrato de possível adulteração por falta de rubrica do Apelante;

d.

débito exequendo pago;

e.

excesso de multa e

f.

verba sucumbencial a ser aplicada em 20%(vinte por cento) do valor corrigido e atualizado da causa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme apresentação.( PJe ID

36851370)

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0814133-42.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

JOELSON RÉ

ADVOGADO:
MATEUS DEITOS ROSA – OAB/RS 72.548

AGRAVADO: LAVROSOLO SOLUÇÕES

AGRÍCOLAS

LTDA - ME

ADVOGADO: AMÂNDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA16.837-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Inicio com dois destaques
:

Primeiro
. Redação do artigo 1.021do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Perceba que o Recurso de Agravo Interno cabe de decisão unipessoal ou monocrática do Relator, constituindo-se erro grosseiro quando interposto de decisão colegiada.

Segundo
. Procedimento

Constitui-se erro grosseiro quando o Recurso de Agravo Interno é interposto de forma autônoma à decisão combatida.

Essa é a compreensão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, destacando-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM AUTOS APARTADOS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Ricardo Negreiros da Silva e Marlúcia Cardoso Ferreira Negreiros contra decisão monocrática que não conheceu de anterior agravo interno manejado em autos apartados — insurgência esta proposta para impugnar decisão que indeferira o pedido de gratuidade de justiça no processo de apelação nº 0043544-27.2012.8.14.0301, com aplicação de multa. Os agravantes sustentam a possibilidade de aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, buscando o processamento do agravo e o afastamento da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de agravo interno interposto em autos apartados, sob o argumento da aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, e se é cabível a manutenção da multa imposta pelo erro na forma de interposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno deve ser interposto nos próprios autos da decisão monocrática impugnada, conforme o art. 289, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará, sendo incabível a interposição em autos autônomos, o que configura erro grosseiro
.

4. Os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas não se aplicam ao erro grosseiro, pois não há dúvida razoável quanto ao meio recursal adequado, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp n. 1.983.693/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21/02/2022; AgInt no AREsp 2283537/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26/02/2024).

5. Retirada a multa anteriormente aplicada, diante da reconsideração parcial, mas mantido o não conhecimento do agravo interno manejado de forma autônoma, por manifesta inadequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno deve ser interposto nos próprios autos da decisão monocrática que se pretende impugnar, sendo incabível a formação de autos apartados.

2. A fungibilidade recursal e a instrumentalidade das formas não se aplicam em hipóteses de erro grosseiro na interposição do recurso.

3. A interposição autônoma de agravo interno configura erro grosseiro, impedindo o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.026, §2º; Regimento Interno do TJPA, art. 289, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.983.693/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2283537/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; TJPA, AI nº 0808647-57.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.08.2022.(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819089-38.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-11) Negritei.

Caso concreto.

JOELSON RÉ
erra

ao interpor Recurso de Agravo Interno de forma autônoma dos

autos AI 0809641-07.2026.814.0000, vez que deveria ter sido nele

apresentado ante a dependência formal.

Como assim não o fez, permitindo o trânsito em julgado da monocrática naqueles autos proferidos a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Agravo Interno porque manifestamente inadmissível

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado do presente acórdão com informe ao julgador primevo as medidas legais cabíveis.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/06/2026